Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-91.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, cessação de descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva de margem consignada e repetição em dobro de valores –

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, cessação de descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva de margem consignada e repetição em dobro de valores – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência - Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Venda casada inexistente – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000569-
91.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante APARECIDA
CYPRIANO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-91.2019.8.26.0430 -Voto no 37873
2
Apelação Cível no 1000569-91.2019.8.23.0430
(Processo de origem no 1000569-91.2019.8.26.0430)
Apelante
Aparecida Cypriano de Araújo (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco BMG S/A
Comarca
Paulo de Faria - Vara Única
Voto no 37873
Contrato bancário Cartão de Crédito Consignado Crédito
Rotativo
Constituição de RMC (Reserva de Margem
Consignável) Possibilidade Autorização da Lei no 10.820/2003
e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 Declaração
de inexigibilidade de débito, cessação de descontos, impedimento
de negativação, liberação da reserva de margem consignada e
repetição em dobro de valores Impossibilidade Ausência de
ilegalidade Inexistência de vício de consentimento Prova do
vínculo Existência - Ônus do credor Atendimento Artigo 6o,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do
Código de Processo Civil – Regular contratação do cartão de
crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores
contratos em sua conta corrente e realização de descontos dentro
dos limites legais e contratuais avençados
Venda casada
inexistente
Danos morais não configurados
Precedentes
jurisprudenciais Improcedência da ação Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.118/122 julgou improcedente a ação
declaratória e indenizatória, para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da
causa, observado o art. 98, §3o do CPC.
Apela a autora (fls.125/136) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento da abusividade da disponibilização do contrato de empréstimo
consignado RMC por adesão, que é muito mais vantajoso para a instituição financeira, que
cobra taxas de juros consideravelmente maiores do que o empréstimo consignado normal,
com cobranças de juros mensais infinitas, sem nenhum termo final pré-estabelecido e que
gera enriquecimento indevido do requerido. Aponta ofensa aos artigos 6o, III e IV e 39, III
do CDC, em virtude da disponibilização de serviço não contratado, sendo inconcebível que
a autora, desejando certa quantia, tenha solicitado um cartão de crédito e que nele fosse
realizado saque com juros e encargos muito superior aos praticados em operações de
crédito convencionais, o que evidencia a má-fé do apelado. Defende a existência de vício
de vontade na contratação do RMC, tendo sido a autora induzida a erro pela instituição
financeira, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado, devendo ser
observado o art. 112 do CC e responsabilizada a ré nos termos do art. 927 do CC. Postula a
procedência da ação e inversão do ônus sucumbencial, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-91.2019.8.26.0430 -Voto no 37873
3
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.140/150).
É o relatório.
A parte autora pretende com a presente demanda ver
reconhecida a ilicitude e ilegitimidade da contratação do “cartão de crédito consignado”
com a reserva em seu benefício previdenciário a título de RMC pelo banco requerido,
pleiteando, ainda, a imediata cessação dos descontos a título de RMC, a desvinculação de
sua margem consignável, declarando-se a inexistência de contratação do empréstimo
consignado via cartão de crédito com RMC, a devolução em dobro dos valores descontados
e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Sem razão, contudo.
Restou comprovada nos autos a regular e efetiva contratação
pelas partes, em 01/02/2016, do cartão de crédito consignado no 5259.2216.5111.6112 (no
ADE 41183490), com liberação de valor de R$1.118,17 e autorização para desconto em
folha de pagamento, cujo instrumento devidamente assinado e respectivas condições
pactuadas encontra-se colacionado às fls.93/96. Ressalte-se, porquanto oportuno, que as
páginas do contrato estão rubricadas/assinadas, não havendo questionamento acerca da
autenticidade das assinaturas.
Por sua vez, os índices e taxas aplicados encontram-se
devidamente elencados no quadro "IV. Características do Cartão de Crédito Consignado",
itens “b) taxa contratual máxima aplicada ao cartão: 3,36% a.m. e 48,67% a.a.” e “c)
Custo Efetivo Total (CET) aplicado ao cartão: 3,99% a.m. e 60,89% a.a.” de fls.93 tendo a
parte autora plena ciência e anuência a este respeito.
O contrato, por sua vez, está redigido com clareza e destaque
suficientes e em observância aos requisitos do dever de informação estabelecidos pelo
CDC.

Aliás, observe-se que as taxas de juros mencionadas não se
enquadram nas taxas cobradas em contratos de cartão de crédito, mas àquelas praticadas no
mercado em operações de empréstimo consignado, justamente a operação que alega ter
contratado.
Daí porque, não se tratando de contratação de dois produtos
distintos como empréstimo consignado e cartão de crédito, não há falar-se em venda casada
senão expressa contratação de “cartão de crédito consignado” para desconto em benefício
previdenciário, devendo ser observado o princípio do “pacta sunt servanda”.
Observe-se, quanto a isso, a inequívoca autorização para a
realização de desconto mensal na remuneração/salário/benefício para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado, nos termos da cláusula 8.1 de fls.94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-91.2019.8.26.0430 -Voto no 37873
4
Por outro lado, a despeito da impugnação genérica de que não
recebeu, nem desbloqueou e tampouco utilizou o cartão em questão, há a comprovação,
pelo documento bancário devidamente autenticado de fls.100, da realização de um TED no
importe total de R$1.118,17 para a conta corrente de titularidade da parte autora ali
indicada.
De rigor, portanto, reconhecer que o réu comprovou que a
parte autora contratou o serviço impugnado e recebeu o valor contratado, juntando cópia do
instrumento de adesão, nos termos explicitados pela Instrução Normativa do INSS para a
autorização do pensionista da constituição de RMC em seu benefício previdenciário, não
havendo falar-se em vício de vontade que em momento algum restou evidenciado.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003, alterada pela
Lei no 13.172/2015, “in verbis”:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual
recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização,
valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos,
cartões
de
crédito
e
operações
de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos
em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS.
(...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão
de crédito.”.
O próprio documento de fls14, trazido aos autos pela parte
autora e que faz referência ao RMC (Reserva de Margem para Cartão de Crédito) ora
impugnado, dá conta de que o limite de consignação não foi extrapolado, mas apenas
consumido integralmente.
Portanto, nos termos do que fora contratado pelas partes,
considerando os documentos juntados aos autos, bem como a legislação vigente sobre a
matéria, constata-se que não houve as ilegalidades arguidas pela parte autora.
Além disso, dispõe o art. 15, I da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS/Previdência Social, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-91.2019.8.26.0430 -Voto no 37873
5
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no
que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e
cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Assim, está evidenciada a regularidade da constituição de
RMC no caso em análise, em consonância com as disposições da Lei no 10.820/2003 e da
Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008.
Não bastasse isso, conquanto o documento de fls.15 se preste
a comprovar que o importe de R$46,85 foi incluído em 03/02/2017 junto ao sistema do
INSS como valor autorizado para reserva de margem de cartão de crédito em favor do
banco requerido, ele não se presta a comprovar que tal montante foi efetivamente
descontado do benefício da parte autora mensalmente, como quer fazer crer na exordial e
em suas razões recursais.
Na realidade o RMC de R$46,85, indicado no documento de
fls.15, não corresponde a um débito efetivo no benefício previdenciário da parte autora,
mas, antes, corresponde a um parâmetro de limitação para realização de desconto do valor
mínimo da fatura do cartão de crédito consignado (conforme autorizado na cláusula 8.1 de
fls.94).
Isso se nota a partir dos descontos de cartão de crédito, cujos
débitos realizados e elencados às fls.16/17 em momento algum superaram o valor do
referido RMC e correspondem exatamente aos valores mínimos das faturas trazidas pelo
banco apelado às fls.101.
No mesmo sentido já decidiu esta E. Corte: “APELAÇÃO.
Ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Descontos
previdenciários referentes a reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito.
Sentença de improcedência. Recurso do autor. IRREGULARIDADE DE DESCONTOS.
Não provimento. Réu comprovou a contratação do serviço pelo autor, por meio eletrônico,
com a utilização de cartão magnético e senha eletrônica de uso pessoal. Incabível a
alegação de desconhecimento acerca do serviço contratado. Valor em conformidade com os
limites legais para a espécie. Inexistência de desconto efetivo, sendo incabível o pedido de
repetição de indébito. Autor que não logrou comprovar irregularidade da contratação.
Inexistência de indícios de fraude. Inexistência de dano moral. SUCUMBÊNCIA. Mantida
a sentença, resta inalterada a distribuição da sucumbência, majorados os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não provido.” (Apel no
1002682-78.2017.8.26.0077, Rel. Des. Hélio Faria, 18a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 15/08/2017). Ainda: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CARTÃO DE CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-91.2019.8.26.0430 -Voto no 37873
6
CONSIGNADO Alegação da autora de ocorrência de simulação, pois a sua intenção era
contrair empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito Vício do consentimento
não evidenciado nos autos Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos A
autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código
de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação
do contrato questionado - Sentença de improcedência da ação mantida
Recurso
improvido”. (TJSP; Apelação 1002238-45.2017.8.26.0077; Relator: Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/10/2017). Na mesma direção: “CONTRATO. CARTÃO
DE CRÉDITO. RMC. 1. A autora aderiu a contrato de cartão de crédito, pactuando
possibilidade de cobrança do valor de empréstimo diretamente de seu benefício
previdenciário. 2. Trata-se de caso em que a autora se utiliza corriqueiramente do cartão de
crédito, efetuando compras regulares no comércio. Cabe, portanto, a ela, arcar com a dívida
que contraiu, não havendo que se falar em repetição de valores, tampouco em dano moral.
3. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação 1001742-54.2017.8.26.0032; Relator: Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017).
Ainda que assim não fosse, uma vez verificada a regular
contratação do cartão de crédito consignado (fls.93/96), com o efetivo recebimento dos
valores contratados (fls.100), inclusive com expressa autorização de desconto mensal na
remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado
na fatura mensal, nos termos da cláusula 8.1 de fls.94 e não estando comprovado ou sequer
minimamente evidenciado vício de vontade na contratação, bem como considerando que os
descontos se deram dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos, não há falar-se em
declaração de inexigibilidade, repetição de indébito ou mesmo indenização por danos
morais, afastada, assim, a pretensão recursal da parte autora.
Daí porque a improcedência da demanda, nos termos
proferidos pela r. sentença monocrática, era medida de rigor, não merecendo qualquer
reparo por esta instância.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência exclusivo da parte autora, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator